Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-33.2023.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004515-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE BUENO DOS SANTOS - CPF: 005.078.091-30 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004515-33.2023.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÍVIDA PRESCRITA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004515-33.2023.8.11.0015

Apelação nº 1004515-33.2023.8.11.0015

Apelante
:
ANDRE BUENO DOS SANTOS

Apelado
:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ANDRE BUENO DOS SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexigibilidade Dívida Prescrita c/c Obrigação de Fazer
, proposta por
ANDRE BUENO DOS SANTOS
em desfavor de
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Sentença:
julgou parcialmente procedente
a ação, para
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato constante na inicial nº 1033316480, vencido no ano de 2014, em razão da ocorrência de prescrição. Indeferiu os demais pedidos. Condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 181787716):
Defende a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios em favor da parte autora. Alega que a requerente foi condenada em honorários sucumbenciais, mesmo com a procedência da ação, o que contraria o previsto no CPC. Requer a exclusão da condenação do pagamento de honorários pela

parte recorrente e a condenação do requerido ao pagamento dos honorários.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 181787719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004515-33.2023.8.11.0015

Apelação nº 1004515-33.2023.8.11.0015

Apelante
:
ANDRE BUENO DOS SANTOS

Apelado
:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

Narra a parte que teve seu nome inserido na plataforma Serasa limpa nome, por um débito prescrito, no valor de R$521,29.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim redistribuir o ônus da sucumbência.

No tocante ao ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida e a determinação de exclusão das informações do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Veja o fragmento da sentença:

"(...)

Neste influxo de ideias, depreende-se que remanesce o direito de cobrança do credor, pela via extrajudicial, desde que a cobrança não seja coercitiva ou abusiva. Portanto, improcede o pedido de retirada do cadastro do autor da plataforma “Serasa Limpa Nome”,

restando apenas a declaração de inexigibilidade do débito, em razão da prescrição reconhecida pela requerida.

Por conseguinte, há a considerar, ainda, por relevante, que devido à aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade, depreende-se que a parte que tenha dado causa à instauração do processo, deve suportar o ônus do pagamento das despesas da ação processual, mesmo que tenha se sagrado vencedor na demanda. No caso concreto, não houve sucumbência por parte da requerida, vez que não efetuou a cobrança judicial de dívida prescrita, não incluiu o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, tampouco se opôs à declaração de inexigibilidade do débito em razão da prescrição.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, formulado na petição inicial por Vagner Edemar Mignossi contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II,para o fim de:

a) Declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato constante na inicial nº 1033316480, vencidos no ano de 2014, em razão da ocorrência de prescrição;

b) Indeferir os demais pedidos;

c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência e da causalidade, deverá arcar o requerente, com o pagamento das custas processuais. Com espeque no conteúdo do art. 85, §§ 2.º do Código de Processo Civil, Condeno o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]."

Assim, verifica-se que, de fato, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser dividido entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Por fim,
a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atribuído à causa
, no percentual de 10%.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença para alterar
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para a requerida,
ressalvado o fato de que ficam suspensos para a requerente, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023